Tribunal: TJES
Processo: 5018577-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018577-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS NALLI CREMASCO

AGRAVADO: GERALDO CREMASCO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5018577-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS NALLI CREMASCO

AGRAVADO: GERALDO CREMASCO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONTRADITÓRIO. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMO MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdição com pedido de curatela provisória, ajuizada por filho em face do genitor, que indeferiu o bloqueio de conta bancária conjunta do interditando, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de movimentações indevidas ou de prova de que os valores seriam de propriedade exclusiva do curatelando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no curso de ação de interdição ainda pendente de instrução, é cabível o bloqueio de conta bancária conjunta do interditando diante de alegações genéricas de risco patrimonial; e (ii) estabelecer se é possível a adoção de medida cautelar alternativa, consistente na exibição de extratos bancários, como forma de fiscalização e proteção do patrimônio do curatelando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdição possui natureza excepcional e protetiva, destinada à salvaguarda da pessoa e dos interesses do interditando, não se limitando à esfera patrimonial.

4. O bloqueio de ativos financeiros constitui medida extrema e invasiva, que exige prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou risco iminente, o que não se verifica quando as alegações se mostram desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.

5. A existência de conta bancária conjunta, por si só, não autoriza a presunção de ilicitude ou de apropriação indevida dos valores nela depositados.

6. A ausência de prova concreta de movimentações atípicas recomenda a observância do contraditório e da ampla defesa antes da adoção de medidas constritivas.

7. A exibição de extratos bancários configura medida cautelar de instrução e fiscalização menos gravosa, compatível com o dever de vigilância judicial na curatela e apta a esclarecer o fluxo financeiro do interditando.

8. A adoção de providência intermediária preserva o patrimônio e a dignidade do curatelando, permitindo futura reavaliação da necessidade de medidas mais severas, caso surjam elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de conta bancária conjunta do interditando é medida excepcional que exige prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou risco concreto, não se justificando com base em alegações genéricas.

2. Na ausência de elementos suficientes para a constrição patrimonial, é cabível a determinação de exibição de extratos bancários como medida cautelar menos gravosa e adequada à fiscalização dos interesses do curatelando.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396, 297, 300 e 301; CC, art. 1.753.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 5002781-42.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 12.09.2022; TJSP, AI nº 2108736-78.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2023; TJSP, AI nº 2230503-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS NALLI CREMASCO
contra

a r. decisão acostada no ID nº 52533453 e integrada no ID 53272828 da demanda de origem (processo nº 5021375-86.2024.8.08.0048) proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, que, nos autos da
“ação de interdição com pedido de curatela provisória”
ajuizada em face de
GERALDO CREMASCO
, indeferiu o pedido de bloqueio da conta bancária conjunta do interditando.

Em

suas razões recursais
(ID
11157623), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) há indícios de movimentações indevidas, realizadas pela irmã do interditando, que, valendo-se da condição de co-titular, provavelmente estaria retirando valores sem o consentimento do titular legítimo; (ii)
“[...] no contexto de um processo de interdição ainda em curso, qualquer movimentação financeira feita sem autorização judicial, ou sem o devido acompanhamento, representa uma ameaça direta ao patrimônio do interditando”;
(iii) a ausência de um bloqueio imediato pode acarretar a dissipação irreparável de recursos, colocando em risco a segurança financeira e bem-estar do interditando, especialmente considerando sua idade avançada e as necessidades decorrentes de seu quadro clínico; e (iv) ainda que
“[...] decisão entenda que não há comprovação de movimentações, o bloqueio preventivo em situações de risco é medida de cautela para evitar danos irreparáveis”.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo/ativo.

No ID 13733415, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID 15673689 e 16133153), pugnam pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 17585741, opina pelo provimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da pretensão autoral, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de ação de interdição, com pedido de curatela provisória, ajuizada por
LUCAS NALLI CREMASCO
em face de
GERALDO CREMASCO
.

Segundo a inicial, o requerente é filho do interditando, e este encontra-se internado desde 26 de junho de 2024 devido a um quadro de acidente vascular encefálico, apresentando hemiplegia à direita, desorientação no tempo e espaço e, no momento, fora de suas faculdades mentais, encontrando-se totalmente dependente, conforme se extrai do parecer do médico Dr. José Renato Altos Franco.

Aduz a incapacidade de seu genitor de exteriorizar sua vontade por meio da fala e também por meio da escrita, uma vez que, pela idade avançada, juntamente com a doença que lhe acometeu, é incapaz de exercer os atos da vida civil.

Afirma que o interditando vive sob a vigilância do autor, já que não detém o elementar discernimento para se alimentar, tampouco para medicar-se rigorosamente de acordo com as prescrições médicas.

Após o processamento da demanda, inclusive com a determinação de prova pericial, o autor, conforme petição juntada no ID 48783379 dos autos de origem, requereu: (i) a substituição do perito psiquiátrico nomeado por um médico neurologista, em razão de a patologia que acomete o interditando (Acidente Vascular Cerebral - CID I64) ser de natureza neurológica, e não psiquiátrica, o que demanda uma avaliação especializada na área neurológica; e (ii) o bloqueio da conta bancária conjunta do interditando de nº 1434 3701 000580117754-6, devido à suspeita de movimentações indevidas sem o consentimento do seu pai, o que colocaria em risco seu patrimônio.

Após o juízo
a quo
proferir decisão apenas quanto ao item “i” acima mencionado (ID 52533453), o requerente interpôs recurso de embargos de declaração (ID 52670018 dos autos de origem), oportunidade em que o Magistrado singular proferiu o pronunciamento judicial ora objurgado nos seguintes termos:

“1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo requerente LUCAS em face da decisão de ID. 52533453, sob o fundamento de omissão no ato judicial (ID. 52670018). Argumenta a parte que este juízo foi omisso em relação aos pedidos de substituição do perito psiquiátrico e de bloqueio da conta bancária conjunta do curatelando.

2. A impugnação à especialidade do perito ROBERTO já havia sido analisada na decisão de ID. 52533453, momento em que o perito psiquiátrico foi destituído e houve a nomeação de perita neurologista em seu lugar. Em razão disso, os aclaratórios em relação a este ponto já foram rejeitados na decisão de ID. 52862143.

3. Lado outro, percebo que guarda razão ao embargante quanto ao pedido de bloqueio da conta bancária conjunta do curatelando, na medida em que não houve nenhuma manifestação deste juízo sobre tal questão.

4. O requerente/embargante apresenta seu pedido de bloqueio da conta bancária conjunta do curatelando, sustentando que ‘surgiram indício de movimentações indevidas, realizadas pela irmã do interditando, que, valendo-se da condição de co-titular, pode estar retirando valores sem o consentimento do titular legítimo’ (ID. 52670018). Entendo, entretanto, que o pedido não merece prosperar, pois, como bem afirmado pelo Ministério Público no ID. 53175494, a alegação autoral está desacompanhada de qualquer indício mínimo de comprovação das supostas movimentações indevidas ou de que a quantia lá depositada é de propriedade exclusiva do requerido.

5. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL provimento, tão somente para sanar a omissão apontada quanto ao pleito de bloqueio da conta bancária conjunta do curatelando, o qual fica INDEFERIDO, nos termos da fundamentação supra”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o qual, após uma nova análise sumária dos autos, entendo que merece parcial provimento.

Como se sabe, a ação de interdição fora elencada pela lei processual civil como um procedimento especial, cuja finalidade é a declaração da incapacidade de determinada pessoa e, como ela não mais poderá comandar os atos na vida civil, faz-se necessária a nomeação de um curador.

Com efeito, a interdição trata-se de uma medida assecuratória de caráter excepcional, que busca garantir os direitos e interesses do interditado, visando a proteção dos absolutamente e os relativamente incapazes, cedendo a alguém o direito de atuar em prol de seus interesses, de sua segurança e de seu bem-estar.

Em idêntico sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, fazendo consignar que
“[...] Hodiernamente, a ação de interdição já não tem exclusivo escopo patrimonial, mas intenciona proteger toda a esfera de direitos do curatelado, bem como eleger um responsável por lhe despender todo tipo de assistência e respeitar – tanto quanto possível – sua vontade e seus interesses fundamentais”
(TJES; APL 5002781-42.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 12/09/2022).

Nesse sentido leciona a doutrina:

“As restrições à capacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pietro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que for possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma ‘morte civil’. Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento, é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 622).

A partir de tais considerações, o que se vislumbra é que a demanda de origem tem por fim precípuo a declaração da incapacidade da parte agravada, genitor do recorrente, e, como consequência, a nomeação de curador para representação de seus interesses.

No caso em tela, a despeito das alegações apresentadas pelo agravante, entendo que é prematuro o bloqueio da conta bancária do agravado sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Ainda que o recorrente, em petição protocolizada no ID 48783379 dos autos de origem, afirme que tenha recebido um aviso por torpedo de movimentação bancária na conta de seu genitor, o fato é que não houve a juntada na demanda originária de qualquer prova nesse sentido.

Pelo contrário! Ao que consta das provas anexadas aos autos, denota-se que a Srª Ana Maria Cremasco, irmã do interditando, possui conta conjunta com o genitor do recorrente, a teor do documento acostado no ID 51295778, não havendo, frise-se, prova de qualquer movimentação atípica na conta do pai do agravante a ensejar a medida outrora pleiteada em primeiro grau de jurisdição.

Destarte, de rigor, o indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros é medida excepcional e extrema, exigindo prova inequívoca de dilapidação ou risco iminente de insolvência, o que não exsurge dos autos de forma cristalina, de forma que, quanto ao ponto, a medida adotada pelo juízo é de ser mantida.

A respeito do tema, inclusive, cito diversos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. Pedido de arresto e bloqueio das contas bancárias dos corréus. Indeferimento. Manutenção. Impossibilidade de invasão irrestrita do patrimônio dos agravados sem prévia instauração do contraditório. Matéria fática, sendo prematuro afirmar irrestritamente que todos os réus se encontravam em conluio para o desvio do patrimônio da autora
. Nada impede que, instaurado o contraditório e à vista de elementos mais seguros nos autos, a medida seja futuramente deferida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2108736-78.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023)

CURATELA
. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu a tutela requerida para imediato bloqueio das contas bancárias do agravado. Por ora, não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela, sendo oportuno aguardar o contraditório e a ampla defesa
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2230503-83.2023 .8.26.0000 Jacupiranga, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 02/10/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO –
insurgência em face de decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pedida para o fim de bloqueio da conta disponibilizada pela agravada – grau de probabilidade insuficiente do direito para a concessão da liminar – necessidade de se aguardar a resposta da agravada no processo de origem a fim de se resguardar o exercício do contraditório – decisão mantida, com determinação de que o pedido seja reapreciado depois do oferecimento de resposta por parte do agravado
– recurso desprovido, com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23752344120248260000 São Paulo, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 23/01/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário –
indeferimento do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado por herdeira - insurgência – pretende a recorrente que seja determinado o bloqueio das contas bancárias em nome do falecido, bem como o depósito integral de valores recebidos pelos demais herdeiros a título de aluguel - não acolhimento - requisitos previstos nos artigos 300 e 301 do CPC que não foram preenchidos – não se logrou demonstrar, de forma inequívoca, a existência de atos tendentes à dilapidação do patrimônio do espólio
- autos originários que se encontram suspensos, aguardando o registro do testamento deixado pelo falecido - matéria fática que demanda contraditório e aprofundamento probatório - o devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade - Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22285046120248260000 Santana de Parnaíba, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da manifestação ministerial em primeiro grau (ID 53175494):

“1. A parte autora alega que o curatelando possui uma conta conjunta com a irmã ANA MARIA CREMASCO. Que o requerente LUCAS teria recebido um aviso de torpedo de movimentação bancária, razão pela qual requer o bloqueio da referida conta (petição de id. 48783379).

2. Embora haja a referida alegação, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo nos autos qualquer prova da suposta movimentação que possa fundamentar a decisão constritiva de bloqueio de conta bancária.

3. Ademais, não há qualquer prova no sentido de que os valores existentes em conta são de propriedade exclusiva do co-titular curatelando”.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a ausência de provas que evidenciem que a irmã de seu genitor, Srª Ana Maria Cremasco, esteja se apropriando indevidamente da renda de titularidade do interdito.

Diferente do bloqueio de ativos — que, como dito, é medida invasiva e potencialmente paralisante —, a exibição de documentos configura medida de instrução probatória e cautelar de fiscalização. Ela se harmoniza com o art. 396 do Código de Processo Civil, permitindo que o magistrado, com base no seu dever de vigilância (art. 1.753, CC), verifique o fluxo financeiro recente.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que a prestação de contas e a transparência bancária são corolários do processo de interdição, especialmente quando há indícios, ainda que mínimos, de discórdia familiar quanto à gestão dos bens:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Decisão que determinou a revogação da procuração outorgada pelo requerido e a transferência de valores existentes em nome do interditando para conta judicial vinculada aos autos.
Existência de alta litigiosidade entre os filhos do interditando, exercício de curatela provisória e ausência de laudo pericial médico definitivo . Medidas necessárias para resguardo do patrimônio do curatelado
. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22395582920218260000 SP 2239558-29 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 18/02/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. "AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE FORMA ANTECIPADA E LIMINAR DE CURATELA PROVISÓRIA". AGRAVO DE INSTRUMENTO . PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA CUJO TEOR REVOGOU A CURATELA PROVISÓRIA DA SRA. RITA DE ALBUQUERQUE COSTA INICIALMENTE DEFERIDA A TRÊS DOS AGRAVANTES E NOMEOU, PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO ENCARGO, OS ORA AGRAVADOS. ACOLHIDO. 1 . Embora as partes afirmem, mutuamente, que há negligência no trato com a curatelanda, não há elementos probatórios aptos a confirmar que ela está sofrendo maus-tratos ou que sua saúde física está em risco. No caso dos autos, observa-se que os litigantes confundem os contornos da curatela com os cuidados que devem ser efetivamente dispensados à curatelanda. Isso porque o exercício da curatela por um ou mais dos filhos não significa dizer que os demais deixarão de ter qualquer obrigação quanto à mãe, tampouco que eles estarão impossibilitados de zelar pela saúde e bem-estar da interditanda. 2 . Como é sabido, a entidade familiar, seja por laços sanguíneos ou afetivos, trazem um dever de assistência entre seus membros. Por isso, o fato de a curatela ser exercida por um ou outro irmão não afasta o dever de cuidado de todos os filhos em relação a seus ascendentes. 3. No âmbito do direito de família, a resolução das discussões familiares por um terceiro – Estado Juiz – corrobora para que haja um desgaste à qualidade de vida das pessoas envolvidas, razão pela qual o ideal seria que os litigantes chegassem a um consenso, por eles mesmos, em benefício principalmente da saúde mental da Sra . Rita de Albuquerque Costa. 4. Embora não tenha havido consenso entre os filhos quanto ao exercício da curatela da mãe, os documentos constantes nos autos, e as últimas informações trazidas pelos recorridos, conduzem à conclusão de que o encargo de curador será melhor exercido por três dos recorrentes (Sra. Ana Flávia de Albuquerque Costa Santiago, Sra . Rita Glória de Albuquerque Costa Madeira e Sr. Silvio José de Albuquerque Costa).
Nada impede, porém, que, após a devida instrução probatória, diante de uma melhor apuração dos supostos gastos irregulares feitos pelos filhos da curatelanda, haja nova revogação do encargo atribuído à parcela dos agravantes. 4 . Por fim, a teor do disposto nos arts. 297 e 301 do CPC/2015, com base no poder geral de cautela, caberá aos curadores da Sra. Rita de Albuquerque Costa, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, realizar a prestação de contas de todas as despesas efetuadas em nome dela, com discriminação clara e expressa de todos os montantes retirados de sua conta corrente e dos pagamentos feitos com esse dinheiro
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AI: 08083098220198020000 AL 0808309-82.2019 .8.02.0000, Relator.: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 20/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

Nesse sentido, cito, ainda, excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Caso este Eminente Desembargador Relator entenda por acolher a tese de ausência de provas suscitada nas contrarrazões, revela-se, ainda assim, necessário o deferimento do pedido sucessivo de juntada aos autos dos extratos bancários, a fim de permitir o efetivo esclarecimento da controvérsia. Ressalte-se que tais documentos poderiam ter sido apresentados voluntariamente pela cotitular da conta ou mesmo esclarecidos mediante simples explicitação da origem e destinação dos valores movimentados, o que não ocorreu”.

Portanto, a determinação de exibição dos extratos referentes aos últimos 12 (doze) meses apresenta-se como o meio termo necessário entre a inércia jurisdicional e a constrição patrimonial prematura. Tal medida permitirá ao juízo de origem, após o contraditório, decidir com segurança sobre a necessidade de medidas mais severas ou a manutenção da gestão atual, resguardando, acima de tudo, o patrimônio e a dignidade do Sr. Geraldo Cremasco.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial

provimento,
apenas para reformar a decisão agravada no sentido de determinar que a terceira interessada,
ANA MARIA CREMASCO
, proceda à juntada aos autos de origem dos extratos bancários da conta conjunta mantida com o interditando, referentes aos últimos 12 (doze) meses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão ou outras medidas indutivas.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.